Tribunal: STJ
Processo: 5155203-20.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984203 - RS(2025/0251528-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOELMAR JOSE BUSSOLOTTO
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmula n. 7 do STJ). Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 770e0b50-9628-43c5-b07f-4e005d9ec301

Documento eletrônico VDA55181435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 770e0b50-9628-43c5-b07f-4e005d9ec301

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984203 - RS(2025/0251528-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOELMAR JOSE BUSSOLOTTO
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmula n. 7 do STJ). Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOELMAR JOSE BUSSOLOTTO
contra decisão monocrática de minha relatoria que, por ausência de impugnação
adequada e concreta e incidência da Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do agravo em
recurso especial, assim ementado (fls. 187-190):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA54730049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 844c9c1d-ca24-4150-b32b-30114d483b28

Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, alega a
inaplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, pois impugnou especificamente
os fundamentos da decisão que não conheceu o agravo em recurso especial, enfrentando
o óbice relativo à Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta que, muito embora a Súmula n. 7 do STJ não tenha sido citada
expressamente, o ataque ao óbice sumular está disposto na parte da decisão que afastou o
apelo nobre em razão da referida súmula, o que evidencia que utilizou em suas razões
recursais o fundamento sobre ela.
Além disso, sustenta que atacou todas as fundamentações da decisão que não
conheceu o recurso especial, não restando nenhum ponto omisso de confrontamento e
tampouco não ventilado no agravo em recurso especial.
Por fim, requer o provimento do agravo interno (fls. 198-203).
Contraminuta apresentada (fls. 211-216).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para não
admitir o apelo nobre. Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
verbis
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA54730049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 844c9c1d-ca24-4150-b32b-30114d483b28

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais
— violação dos arts. 202, incisos II e III, do CTN e 2o, § 5o, incisos II e IV, da
em razão de irregularidades nas CDAs comprometendo a certeza e a
Lei n. 6.830/1980,
liquidez do título e gerando cerceamento de defesa —, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015) A propósito:

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:38
Código de Controle do Documento: 844c9c1d-ca24-4150-b32b-30114d483b28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.203 / RS
Número Registro: 2025/0251528-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51552032020248217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOELMAR JOSE BUSSOLOTTO
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOELMAR JOSE BUSSOLOTTO
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
Documento eletrônico VDA55147388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: 81ec93cd-c5a3-43a9-92b3-39caca82b853

RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: 81ec93cd-c5a3-43a9-92b3-39caca82b853